Tribunal: TJSP
Processo: 1047565-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento citra petita não verificado – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – Apresentação de regular quadro demonstrativo da evolução da dívida, nos termos do art. 798, I, "b", do CPC – Capitalização mensal de juros –

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento citra petita não verificado – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – Apresentação de regular quadro demonstrativo da evolução da dívida, nos termos do art. 798, I, "b", do CPC – Capitalização mensal de juros – Possibilidade, desde que pactuada – Previsão expressa – Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – Comissão de permanência – Não possibilidade de cumulação com outros encargos – Readequação necessária – Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047565-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONFECÇÕES
HOUSE BELLA EIRELI EPP, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas preliminares,
deram parcial provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1047565-70.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes: Confecções House Bella Eireli EPP e outro.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Fernando José Cúnico.
Voto 25.654
SENTENÇA

Julgamento
citra
petita
não
verificado Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO
Apresentação de regular quadro demonstrativo da
evolução da dívida, nos termos do art. 798, I, “b”,
do CPC
Capitalização mensal de juros

Possibilidade, desde que pactuada
Previsão
expressa Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04
Comissão de permanência Não possibilidade de
cumulação com outros encargos
Readequação
necessária
Sentença modificada em parte

Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 200/205, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fl. 216), julgou improcedente embargos à execução
dos apelantes à apelada honorários advocatícios de 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
3
causa.
Dizem que a sentença é citra petita. Além disso, ocorrente
cerceamento de defesa, tendo em conta necessidade de produção de prova
pericial, obstada pelo julgamento antecipado. Demais, não foi juntada
planilha de débito, a ferir do disposto no art. 798, “a” (sic), do CPC. Também,
há abuso na cláusula que autoriza a capitalização de juros, nos termos do art.
39, V, do Código do Consumidor, conforme jurisprudência que colaciona.
Alude à aplicação do art. 51, IV, do Código Consumerista. Sustenta violação
da boa-fé objetiva. Outrossim, ilegal a cobrança de tarifa de adiantamento a
depositante, bem como a cobrança de comissão de permanência com outros
encargos. Pede a reforma da decisão (fls. 219/239).
Veio resposta (fls. 246/254).

É o relatório.
2. De julgamento citra petita não se excogita. Isso porque, a
cobrança de “Tarifa de Adiantamento a Depositante” (vide fls. 222 e 234,
parte final), não foi objeto de questionamento nos embargos à execução (vide
fls. 01/27).
Também,
não
se
cerceou
defesa

os
fatos,
quais
documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de produção doutras
provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370 do CPC. Lembre-se
de que a prova se destina ao juiz, não às partes. Por outro lado, a questão
tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
4
correlata sem mais demora.
Na hipótese de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não de sua
produção, seja em audiência ou perícia, ante as circunstâncias de cada caso
concreto (REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, 4a Turma, DJU
17.09.90). Ademais, a necessidade de produção de provas há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do julgador (RTJ
115/789; AI no 661-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU de 23.10.89, p.
16.178).
No mais, recurso parcialmente fundado. Trata-se de execução
fundada em cédula de crédito bancário (fls. 66/76)
suficientemente
instruída com o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura
da ação, segundo o disposto no art. 798, I, “b”, do CPC (vide fl. 39). E, nesse
aspecto, a jurisprudência é pacífica quanto à execução desse título,
independentemente da relação que ele encerra.

Nesse sentido, a súmula 14 deste Tribunal de Justiça, verbis: “A
cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 eì título executivo
extrajudicial”.
Quanto da capitalização de juros, avulta o art. 28, § 1o,
I, da Lei no 10.931/04, a prever sua possibilidade quando se trate, como aqui,
de cédula de crédito bancário (tollitur quaestio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
5
Anote-se que o pacto contém descrição do financiamento, com
todos os dados necessários à avaliação dos financiados acerca da
conveniência de celebrar o pacto a envolver a dívida em causa. E a previsão
de incidência dos juros capitalizados veio expressamente prevista (vide
fls. 68, item 3 - “Encargos Remuneratórios”, subitem 3.2 e
72, item 2 - “Encargos Remuneratórios”, subitem 2.1)
No que respeita à comissão de permanência, é válida e aceita,
desde que observadas determinações das súmulas 30, 296 e 472 do STJ, a
saber: deve ter sido expressamente contratada, assim como a taxa que a vise
cobrar, e não pode ser cumulada com os juros remuneratórios e moratórios,
multa e correção monetária.

Nesse sentido mutatis mutandis:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENUNCIADOS 30 E 322
DA SÚMULA DO STJ. 1. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção (AgRg no REsp n. 706.368/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de
8.8.2005), a comissão de permanência não pode ser
cumulada
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios ou moratórios, nem com correção
monetária, o que retira o interesse na reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
6
agravada. 2. A jurisprudência consolidada por intermédio do
enunciado
322
da
Súmula
do
STJ
admite
a
compensação/repetição simples quando verificada a cobrança
de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o
enriquecimento sem causa do credor, independentemente da
comprovação do equívoco no pagamento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1411822 / RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
18/02/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2014)
(g.n.).
No caso, prevista da comissão de permanência, sob a
denominação “Taxa de Remuneração Operações em Atraso”, a título de
encargos financeiros de inadimplemento, cumulativamente com juros
moratórios e multa de 2% (fls. 72/74, cláusula 3, alíneas a, b.1, b2 e b.3) do
que inadmissível.

De rigor, pois, seja mantida, conquanto afastados referidos
encargos, com a observação de que, nos termos da súmula 472 do STJ, a
comissão de permanência limitar-se-á à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios contratados.
Dessa forma, tendo em vista que o Banco apelado decaiu de
parte mínima (apenas houve readequação da forma de cobrança da comissão
de permanência), incide o que previsto no artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, respondendo os embargantes/apelantes pelos
encargos da sucumbência. Diante do resultado do recurso, inaplicável a
norma do artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047565-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.654 - (jga)
7
3. Pelo exposto, rejeitadas preliminares, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso